Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. URGÊNCIA. REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Não pode o embargante pretender, pela estreita via dos embargos de declaração, reformar a sentença e o acórdão com fundamento que não foi oportunamente suscitado, por configurar inovação recursal.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.